Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Em se tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de taxas condominiais –, os juros de mora e a correção monetária no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento de cada prestação.
2. A multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o débito condominial é devida, nos termos do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, devendo incidir uma única vez sobre o montante atualizado.
3. Apelação conhecida e provida.